Tribunal: TJBA
Processo: 8020423-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020423-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE LUIS CAVALCANTE DE SANTANA Advogado(s): MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL IMPETRADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB). SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS (COTAS). CURSO DE FISIOTERAPIA. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRAL EM ESCOLA PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO EMITIDO POR COLÉGIO PÚBLICO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO BASEADA EM FALTA DE HISTÓRICO ESCOLAR DEFINITIVO. ERRO DE FATO NAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA TRAJETÓRIA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Reitora da Universidade do Estado da Bahia que indeferiu a matrícula de candidato aprovado no Processo Seletivo ENEM/SISU 2025 para o curso de Fisioterapia (Bacharelado Diurno, Campus I, Salvador), sob o argumento de que não foi apresentado o comprovante de escolaridade de todo o Ensino Fundamental II exclusivamente em escola pública, em suposta desconformidade com o item 5.2, alínea "k", do Edital nº 005/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato apresentou prova pré-constituída idônea de sua escolaridade integral na rede pública de ensino (Ensino Fundamental II e Ensino Médio), e se o atestado de conclusão de curso provido de fé pública é suficiente para suprir a exigência editalícia diante da demora da própria administração escolar em emitir o histórico definitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O impetrante apresentou documentos escolares oficiais, incluindo atestado emitido pelo Colégio da Polícia Militar (CPM - Dendezeiros), que certifica a conclusão do Ensino Fundamental II em instituição pública no ano de 2013, além de documentos que demonstram a realização do Ensino Médio em escolas públicas (Colégio Estadual Odorico Tavares e Centro Educacional Teodoro Sampaio). 4. As informações prestadas pela autoridade impetrada e a manifestação do Estado da Bahia contêm erro de fato ao alegar que o candidato estudou em instituição privada, afirmação que colide diretamente com as provas documentais dos autos. 5. O atestado provisório emitido por estabelecimento de ensino público goza de presunção de veracidade e fé pública, não sendo legítimo penalizar o estudante pela demora burocrática da instituição de ensino na confecção do histórico escolar definitivo, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. A política de cotas instituída pela Lei nº 12.711/2012 e expandida pelas universidades estaduais busca corrigir desigualdades históricas de acesso ao ensino superior, devendo sua interpretação prestigiar o sentido finalístico da inclusão de alunos de baixa renda formados na rede pública. IV. DISPOSITIVO. 7. Segurança concedida para confirmar o direito à matrícula definitiva do impetrante no curso de Fisioterapia na UNEB. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8020423-53.2025.8.05.0000, sendo Impetrante ANDRE LUIS CAVALCANTE DE SANTANA, Impetrada a REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA Procurador(a) de Justiça